Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-72.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702914-72.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: 2W ENERGIA S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O A 5a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de forma unânime, negou provimento à apelação (acórdão n. 20993493) interposta por 2W Energia S.A. e manteve a sentença que denegou a segurança, ao fundamento de que a pandemia causada pela Covid-19, em que pese se amoldar ao conceito jurídico de “força maior”, não tem o condão de suspender, isentar ou prorrogar tributos, sob pena de usurpar prerrogativa do Poder Público. A impetrante apelante requer (ID 21019629) a desistência do feito e a consequente homologação da extinção do mandado de segurança, sem julgamento de mérito. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367 com repercussão geral reconhecida (Tema 530) fixou a tese de que é lícito ao impetrante desistir do mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação da sentença, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, até o julgamento de eventual recurso extraordinário. Confira-se: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DEDUZIDO APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE. “É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários” (MS 26.890-AgR/DF, Pleno, Ministro Celso de Mello, DJe de 23.10.2009), “a qualquer momento antes do término do julgamento” (MS 24.584-AgR/DF, Pleno, Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 20.6.2008), “mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, (...) não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4o, do CPC” (RE 255.837-AgR/PR, 2a Turma, Ministro Celso de Mello, DJe de 27.11.2009). Jurisprudência desta Suprema Corte reiterada em repercussão geral (Tema 530 - Desistência em mandado de segurança, sem aquiescência da parte contrária, após prolação de sentença de mérito, ainda que favorável ao impetrante). Recurso extraordinário provido. (RE 669367, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 02/05/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 RTJ VOL-00235-01 PP-00280) Nos termos do art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios homologo a desistência do mandado de segurança requerida na petição de ID 21019629. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator